Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ILEGALIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença proferida em ação que visava a sua reintegração no cargo de professora temporária, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais (pagamento das remunerações correspondentes aos meses em que a apelante deixou de laborar como professora substituta) e morais. A sentença declarou a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de reintegração no cargo, bem como julgou improcedentes os demais.
2. A autora celebrou com o Distrito Federal, por meio da SEE/DF, contrato temporário de prestação de serviço de professor substituto para o ano letivo de 2022, o qual poderia ser prorrogado a critério da Administração. O conjunto probatório permite concluir que a ausência de prorrogação teria se dado em razão da reprovação da avaliação de desempenho.
3. A rescisão do contrato da apelante não poderia se dar com base na reprovação na Avaliação de Desempenho, uma vez que, segundo preceitua o art. 64, § 3o, da Portaria n. 77/2022, para fins de rescisão pelo motivo em questão, deve-se considerar a média de, no mínimo, duas avaliações no ano letivo.
4. Incide, na hipótese, a Teoria dos Motivos Determinantes. Ainda que se trate de ato administrativo discricionário (situação em que se encontraria a prorrogação do contrato temporário), tendo havido a manifestação do motivo pelo agente, este vincula a Administração Pública.
5. Diante da discrepância entre motivo e realidade, tem-se que o ato administrativo se encontra inquinado de vício de legalidade. Desse modo, seria passível de correção, por meio da reintegração da apelante ao cargo de “professora temporária”, o que, todavia, já foi feito de imediato pela Administração, a ensejar, inclusive, a perda superveniente do objeto, conforme consignado em sentença.
6. A ilegalidade do ato administrativo, na espécie, não é capaz de amparar a responsabilidade civil do Estado. 6.1. Do dano material. Inviável estabelecer a contraprestação pecuniária sem a prestação efetiva do serviço de docência, nos termos da Portaria n. 77/2022 e do contrato, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art. 884, CC). 6.2. Do dano moral. Não há direito adquirido à continuidade do contrato (art. 13) e do vínculo empregatício (art. 7o) ou à percepção de remuneração (art. 44 da Portaria). Não prospera a alegação da autora de que teria sofrido enorme abalo emocional pelo encerramento do contrato e pela ausência de sua fonte de renda, porquanto a temporariedade do vínculo era própria da relação firmada com a Administração.
7. Ausente substrato fático e jurídico que ampare a reparação pretendida, razão pela qual escorreita a sentença que julga improcedente o pleito indenizatório da apelante.
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.